Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-19.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-19.2022.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDE GOMES DE JESUS ARAUJO

Advogado(s)
:
IVIA MARIA PASSOS DA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. direito do consumidor e direito processual civil.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. consumidor por equiparação. CONTRATOs DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000720-19.2022.8.05.0170
, em que figuram como apelante IVANEIDE GOMES DE JESUS ARAUJO e como apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.